Tribunal: TJPA
Processo: 0003482-37.2017.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003482-37.2017.8.14.0052

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AURILENE DO SOCORRO TEIXEIRA DE CRISTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 140, §3º E 147 DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA ALIADO ÀS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS, EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Data

vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, diante do depoimento extrajudicial da vítima e das testemunhas, em Juízo, elementos estes que demonstram a prática da injúria qualificada e ameaça pela ré, pelo que se deve dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que a ré seja condenada pelo crime do art. 140, §3º e 147 do CPB.

2. Sentença reformada para fixar à ré pelo crime do art. 140, §3º do CPB a pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa; e fixar pelo crime do art. 147 do CPB a pena de 04 (quatro) meses de detenção. O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB. Incabível a substituição. Porém, s
uspendo a execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, que ABSOLVEU a ré AURILENE DO SOCORRO TEIXEIRA DE CRISTP da prática do crime capitulado no
art. 140, §3º c/c art. 141, III e art. 147, todos do CPB.

Em suas
razões recursais (ID 6782837)
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime do art. 140, §3º e art. 147 do CPB,
tendo em vista que o conjunto probatório constante dos autos, consistente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, são uníssonos e aptos a comprovar, de maneira incontroversa, a materialidade e a autoria do crime em tela.

Em
contrarrazões (ID 6782838)
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com o insuficiente arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, do qual exsurge dúvida, que deve ser dirimida em favor da ré.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, em face da sentença absolutória prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim.

Narra a peça acusatória, em síntese,
que no dia 04 de agosto de 2017, por volta das 20h10min, a apelada Aurilene do Socorro Teixeira de Cristo ameaçou a vítima Marleia do Socorro Campos Teixeira com uma faca, bem como proferiu ofensas de injúria racial.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório contido nos autos, eis que a vítima e as testemunhas relataram detalhadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, senão vejamos.

A vítima Marleia Socorro Campos dos Santos declarou que já sofria ameaças por parte da apelada há muito tempo; que no dia do fato estava chegando de viagem quando a apelada a abordou e proferiu ameaças portando uma faca, bem como a ofendeu de “macaca”; que na época da audiência, a apelada ainda a ameaçava e a xingava; que em outra ocasião a apelada tentou lhe atropelar.

Por sua vez, a informante Marcileia Campos Santos, irmã da vítima, relatou que estava a acompanhando no dia do fato; que a apelante proferiu ameaças contra a vítima portando uma faca, bem como proferiu palavras ofensivas como “macaca”; que as ameaças e xingamentos relacionados a cor da pele da vítima permaneceram.

Corroborando, a informante Marlei do Socorro Campos Santos, também irmã da vítima, asseverou que estava em casa quando as irmãs chegaram ao local assustadas e relataram o fato; que tomou conhecimento que a apelada estava portando uma faca e proferiu ameaças e xingamentos em razão da cor da pele da vítima.

A testemunha Alberto Nazareno Peixoto Teixeira afirmou que havia desavenças entre vítima e apelada; que no dia do fato a vítima fora ameaçada pela apelada, que portava um canivete, além de que esta proferiu xingamentos contra a vítima.

A testemunha Nelson da Silva Santiago Júnior, Investigador de Polícia Civil, acrescentou que a vítima compareceu à Delegacia para prestar denúncia contra a apelada.

O interrogatório da apelada restou prejudicado em face da decretação de revelia (ID: 6782827).

Com efeito
,
os elementos probatórios colacionado aos autos foi apto a confirmar os fatos expostos na denúncia
, não obstante a alegação de insuficiência probatória por parte da ré.

As testemunhas foram firmes, coesas e precisas nas suas colocações, confirmando em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, os relatos que fizeram na Delegacia.

O crime de injúria qualificada constante do §3º do retrocitado dispositivo se concretiza quando, inequivocamente, há intenção de se atingir a honra subjetiva de determinada pessoa, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, por meio de expressões de natureza discriminatória, referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Logo, evidencia-se, no caso em testilha, a presença de provas judicializadas com relação à conduta imputada a apelada, que se utilizou de palavras com conteúdo discriminatório, com a intenção de ferir a honra do querelada, em razão de sua raça, caracterizando o crime tipificado no art. 140, §3º, do CPB, bem como proferiu ameaças de morte utilizando uma faca, caracterizando o tipo penal do art. 147 do CPB.

Nesta seara:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE 1. Há provas suficientes para condenação quando a palavra da vítima, narrada de forma coerente nas fases extrajudicial e judicial, é corroborada por testemunha ocular dos fatos e parcialmente confirmada pela versão da ré. 2. Admissível o arbitramento de valor mínimo pela reparação dos danos morais conforme entendimento jurisprudencial consolidado, ante a gravidade das ofensas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1409390, 07017366020218070016, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. INJURIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CRIME IMPRESCRITÍVEL. MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS ACUSATÓRIAS. INAPLICABILIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. DESPROVIMENTO. 1. “De acordo com o magistério de Guilherme de Souza Nucci, com o advento da Lei n.9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão.” – STJ AgRg no AREsp 686965/DF. 2. A prova acusatória é suficiente para legitimar o decreto condenatório, consubstanciada nos depoimentos da vítima e testemunhas de acusação e gravação das ofensas raciais operadas em aplicativo de mensagem em grupo. 3. O valor da indenização por danos morais visa compensar as sequelas deixadas nas vítimas em razão das ofensas raciais sofridas, porém, o valor em dinheiro nunca alcançará os reais impactos que condutas dessa natureza causam na vida dessas pessoas. O Réu afirmou ser vendedor, perceber renda variável e está sendo patrocinado por advogado particular, portanto, plenamente possível ele acordar no Juízo das Execuções como poderá adimplir tal obrigação. 4. O valor de 10 salários mínimos fixados na sentença não é pena de multa, e sim corresponde à conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos de prestação pecuniária. O Apelante não provou que não tem meios para arcar com tal obrigação, e cabe ao Juízo da Execução adequar os meios de adimplemento. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA - 5341023, 5341023, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-10)

Por conseguinte,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito em tela é extreme de dúvidas, de modo que
hei por bem reformar a sentença guerreada, para CONDENAR a ré AURILENE DO SOCORRO TEIXEIRA DE CRISTO como incursa nas sanções punitivas do crime previsto no art. 140, §3º e 147 do CPB.

Passo, então, à dosimetria da pena da ré.

QUANTO AO CRIME DO ART. 140, §3º DO CPB

Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:

A

culpabilidade
da ré não excedeu aquela considerada normal à espécie
, não ultrapassando, a meu ver, a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Não possui
antecedentes
, é tecnicamente primária.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo.

As
circunstância
s e
consequências do crime
são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância neutra, ante a súmula nº 18/TJPA, segundo a qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno definitiva
, em face da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de diminuição e/ou aumento.

QUANTO AO CRIME DO ART. 147 DO CPB

Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:

A
culpabilidade
intensa comprovada, pois a agente (ao ameaçar pessoalmente a vítima dizendo que iria matá-la portanto uma faca) menosprezou, de forma consciente e voluntária, o bem jurídico protegido pela norma (tranquilidade psíquica da vítima), demonstrando sua audácia e destemor criminosos;

Não possui
antecedentes
, é tecnicamente primária.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

O
motivo do crime
é censurável e injustificável, está relacionado a uma antiga desavença que não foi superado pela ré.

As circunstâncias e consequências do crime
são normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância neutra, ante a súmula nº 18/TJPA, segundo a qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Desta forma, fixo a pena de base em 04 meses de detenção
, a qual torno definitiva
, em face da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de diminuição e/ou aumento.

O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela ameaça à pessoa.

Em conformidade com o art. 77 do Código Penal, destacando que existem sete circunstâncias judiciais favoráveis à ré, suspendo a execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar a ré
AURILENE DO SOCORRO TEIXEIRA DE CRISTO
pelos crimes de injúria racial e ameaça, previstos no art. 140, §3º e 147 do CPB, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/08/2023